Tribunal: TJDFT
Processo: 0070325-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0070325-50.2008.8.07.0001 APELADO: RAIMUNDO NONATO FEITOSA DOS SANTOS APELANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (id 8851526) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por RAIMUNDO NONATO FEITOSA DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição ré ao pagamento da diferença resultante da substituição do índice aplicado em sua caderneta de poupança em decorrência do chamado “Plano Verão”. O feito encontrava-se suspenso desde 18/10/2011, conforme consta na decisão de id 8851542, em razão de decisão do eminente Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Recursos Extraordinários n. 626307/SP e n. 591797/SP, que determinou fossem suspensos todos os processos judiciais em tramitação no País que tratassem do tema da incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais denominados “Collor”, “Verão” e “Bresser”. Em petição de id 16135555, de 1405/2020, o BANCO DO BRASIL informa o acordo efetivado pelas entidades financeiras com as entidades de defesa do consumidor perante o Supremo Tribunal Federal, no bojo dos citados Recursos Extraordinários, bem como a proposta de adesão do autor, ora apelado, requerendo a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação. Instado a se manifestar a respeito, o apelado (RAIMUNDO NONATO FEITOSA DOS SANTOS) permaneceu silente (certidão de id 19857872), sobrevindo manifestação do BANCO com a juntada do documento comprobatório do acordo noticiado, atendendo à determinação da Relatoria (id 22355378). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Da leitura termo de “adesão ao instrumento de acordo coletivo” de id 22846532, verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda, ao passo que o direito discutido é disponível e a representação foi regularmente constituída pelas partes. Assim, satisfeitos os requisitos legalmente exigíveis, HOMOLOGO o acordo apresentado em id 22846532 e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por perda superveniente do interesse recursal. Os honorários advocatícios de sucumbência e o pagamento das custas serão mantidos nos termos do acordo. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo da origem. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator